Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-93.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. PRESCRIÇÃO. REGRA DO ARTIGO 205 DO CC. DECENAL. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. PARCELAS DEVIDAS.
1. Nos termos da súmula 608 do STJ, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão.
2. A pretensão de cobrança de mensalidades de plano de saúde submete-se à prescrição decenal (artigo 205 do Código Civil), haja vista a inexistência de previsão legal específica.
3. Tendo a operadora do plano de saúde comprovado a relação jurídica com o réu e os débitos dela decorrentes e o beneficiário não se desincumbido de seu ônus processual de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, a procedência do pedido de cobrança das mensalidades é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e provido.